Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE LIQUIDEZ. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adjudicação forçada de imóvel ofertado pelo executado como forma de quitação do débito em cumprimento de sentença.
2. O agravante sustenta que o bem indicado seria suficiente para a satisfação do crédito e que a adjudicação forçada representaria o meio menos gravoso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se o exequente pode recusar a adjudicação forçada de imóvel ofertado pelo devedor em cumprimento de sentença, à luz da ordem de preferência legal e do princípio da menor onerosidade ao executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) não retira o direito do credor de recusar a adjudicação forçada, especialmente quando há incerteza quanto ao valor e à liquidez do imóvel.
5. A execução deve atender primordialmente ao interesse do exequente (art. 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a adjudicação forçada, ante a ausência de comprovação da suficiência e liquidez do imóvel para a quitação do débito.
Tese de julgamento:“1. O exequente não é obrigado a aceitar a adjudicação forçada de bem ofertado pelo devedor, especialmente quando há incerteza quanto ao valor e à liquidez do imóvel. 2. O princípio da menor onerosidade ao executado não se sobrepõe ao direito do credor de buscar a forma mais eficaz de satisfação do crédito. 3. A execução realiza-se no interesse do exequente, sendo legítima a recusa de bem que não garante adequadamente o pagamento da dívida.”